Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-96.2022.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801134-96.2022.8.14.0097

APELANTE: ISAAC CRUZ ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Manutenção da condenação. Revisão de dosimetria. Pena-base mantida. Atenuante da violenta emoção. Injusta provocação da vítima não comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB), no contexto de violência doméstica (art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) se a dosimetria da pena merece revisão, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por prova testemunhal e pericial, e a autoria resta evidenciada pelo depoimento da vítima e pelos documentos juntados aos autos.

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, tendo o juízo fixado a pena-base já no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Mostra-se inviável o redimensionamento da pena-base do apelante, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. Não há o que se falar em reconhecimento da atenuante da violenta emoção, vez que não há indícios de sua ocorrência nos autos, não se verificando – através do arcabouço probatório – que houve uma injusta provocação por parte da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui relevância suficiente para embasar a condenação”. 2. “A pena-base já foi fixada no mínimo legal para o crime, logo não se pode falar em reformulação da pena”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59 e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Isaac Cruz Assis
(nascido em
20/07/1975
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/03/2024
, doc. ID 19715890, pelo douto Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB e art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19715852) que, na data de 14/05/2022, por volta de 00h10min., na
Avenida Perimetral Sul
,
Alameda São José
, nº 61, bairro Santos Dumont, em Benevides/PA,
o denunciado Isaac Cruz Assis, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira F. DOS S. A.
, mediante tapa, causando-lhe:
“equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões medial do terço médio do braço esquerdo e lateral do terço médio da coxa direita, edema traumático na região lombar direita, escoriações em

arrasto avermelhada na região posterior da falange distal do quinto quirodáctico esquerdo”
.

Narram, ainda os autos, que a vítima e o denunciado conviviam em
união estável há 02 (dois) anos
e desta relação não obtiveram filhos. Ocorre que
F. afirma que Isaac costumava agredi-la constantemente
, contudo, ela nunca o havia denunciado, por acreditar que o companheiro um dia iria mudar de comportamento.

Na data da
14/05/2022
, por volta das 00h10min., o denunciado e a vítima encontravam-se deitados, ocasião que
o aparelho celular de Isaac passou a receber várias mensagens de texto
. Ato contínuo,
F. passou a indagá-lo sobre o conteúdo das mensagens, momento que Isaac passou a agredi-la fisicamente mediante tapas, bem como tomou o celular em posse da mesma e o danificou
.

Após as agressões,
a ofendida e seus filhos foram expulsos daquela residência
, razão pela qual F. decidiu procurar a Delegacia de Polícia e solicitar medidas protetivas.

Em
razões recursais
(doc. ID 19967462), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face de
depoimentos frágeis
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Alternativamente, pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, com a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, devendo ser afastada a valoração genérica das circunstâncias judiciais.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21988096), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
provimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22241779).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19715848), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 19715848), pelo
Laudo nº 2022.01.004801-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 19715848), o qual concluiu
“que houve lesão corporal por instrumento contundente”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento judicial da vítima
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A vítima
F. DOS S. A.
, na
fase judicial
(doc. ID 19715886), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “que o acusado recebeu várias mensagens de uma mulher, que nesse momento, a depoente indagou o acusado sobre as mensagens e o réu começou a agredi-la com vários tapas”.

A testemunha
Eliana dos Santos Pinheiro
declarou em
juízo
(doc. ID 19715886): “que no dia fatos, após ser agredida, a vítima chegou na sua residência com seus filhos em uma viatura da polícia. Que a vítima estava toda vermelha e sangrando pelas agressões do acusado”.

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se o
Laudo de Exame de Lesão Corporal
, que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida, por ação contundente.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato da ofendida
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Assim, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da revisão na dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Aplicação da atenuante da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (art. 65, alínea “c”, do CPB).

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face do
afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento,
eis que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal para o crime de lesão corporal – violência doméstica, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
. Logo, o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 03 (três) meses de detenção
, ou seja,
no mínimo legal
, diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
03 (três) meses a 03 (três) anos
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

In casu
,
não há o que se falar em reconhecimento da atenuante da violenta emoção
, vez que não há indícios de sua ocorrência nos autos,
não se verificando – através do arcabouço probatório – que houve uma injusta provocação por parte da vítima
.

Ora, a partir dos argumentos expendidos, resta claro que a sentença do juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e a pena definitiva aplicada nos moldes da legislação vigente, tendo utilizado as provas carreadas nos autos para o seu livre convencimento, razão pela qual a sentença deve ser mantida
in totum
, não havendo irregularidades aptas a ensejar sua reforma.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025